Tribunal: TCU
Processo: 042.684/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação feita à Funasa, por meio do item 9.1.1 do Acórdão 59/2021-Plenário, referente à conclusão do cancelamento dos instrumentos de repasse, consoante o disposto nos arts. 3o e 4o da Portaria Funasa 4.749/2019.

Inteiro teor:
Acórdão 357/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento das determinações e recomendações proferidas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário , lavrado no âmbito de auditoria operacional que teve o objetivo de avaliar a gestão dos convênios celebrados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em cumprimento ao Acórdão 2810/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres anteriores, em: a) considerar prejudicada a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; c) considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.2.2 do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.2.16, 9.2.17 e 9.2.18, todas do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; e) considerar parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14 e 9.2.15, todas do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; f) considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.9, todas do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; g) dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a Lei 13.897/2019 revogou tacitamente os efeitos da Portaria Funasa 4.749/2019, exigindo a emissão de nova portaria para fins de sua revogação; h) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Joseildo Ramos, Presidente da Frente Parlamentar de Saneamento Público, que coordenou recente Audiência Pública sobre a Funasa, ocorrida na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, em 23/09/2025, durante a qual o Acórdão 59/2021-TCU-Plenário foi expressamente mencionado; i) dispensar a continuidade do presente monitoramento, com fundamento na alínea "b" do § 3o do art. 17, c/c o inciso III do art. 2o, ambos da Resolução TCU 315/2020, das recomendações contidas nos subitens 9.2.1, e 9.2.3 a 9.2.19, todas do Acórdão 59/2021-TCU-Plenário ; e j) apensar definitivamente o presente processo, encerrando-o, ao TC Processo 006.652/2019-0 , considerando a relação de continência no que tange ao monitoramento do Plano Estratégico da Funasa, de maior abrangência, com fundamento nos arts. 2o, incisos I, VIII e XXVI, e 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 042.684/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Fundação Nacional de Saúde; Ministério da Saúde; e Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.